Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Houve citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. Assim, intime-se a parte agravada. Após, apreciarei o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora